Tribunal: TJSP
Processo: 0004458-03.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte de pessoas – Reparatória de danos materiais, morais e estéticos – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de queda ao descer do ônibus por ato atribuível ao motorista – Nexo causal entre os danos e a conduta da ré que não restou demonstrado – Prova dos autos que foi incapaz de demonstrar que a queda ocorreu antes de a autora

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte de pessoas – Reparatória de danos materiais, morais e estéticos – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de queda ao descer do ônibus por ato atribuível ao motorista – Nexo causal entre os danos e a conduta da ré que não restou demonstrado – Prova dos autos que foi incapaz de demonstrar que a queda ocorreu antes de a autora completar o desembarque – Improcedência que se impõe – Recurso não provido, com majoração da verba honorária.